Tribunal: TJMT
Processo: 1012452-79.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012452-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO SOARES DE MORAES - CPF: 688.275.551-53 (APELANTE), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDUARDO SOARES DE MORAES - CPF: 688.275.551-53 (APELADO), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA E PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA CONFIGURADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. NULIDADE DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA ENTRADA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 3o, §§ 6o E 7o, DO DECRETO-LEI No 911/1969. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira fundada em inadimplemento contratual em contrato de alienação fiduciária.

Reconvenção proposta pelo réu, objetivando: (i) declaração de nulidade da cláusula de seguro prestamista e de proteção financeira, com devolução de valores; (ii) nulidade da tarifa de avaliação, por ausência de serviço; (iii) devolução da quantia paga a título de entrada; (iv) aplicação da multa do art. 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei no 911/1969; (v) condenação em custas e honorários.

Sentença de parcial procedência para afastar a cobrança do seguro prestamista e da tarifa de avaliação, com restituição simples dos valores.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança do seguro prestamista vinculado ao contrato; (ii) verificar a regularidade da tarifa de avaliação do bem; (iii) definir se há direito à devolução da entrada em razão da execução contratual; e (iv) examinar a incidência da multa de 50% prevista no Decreto-Lei no 911/1969.

III. Razões de decidir

O seguro prestamista contratado com seguradora indicada pelo banco configura venda casada, sendo abusiva a cobrança, conforme orientação do STJ no Tema 972.
A tarifa de avaliação somente é válida se demonstrada a efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958 do STJ. Não comprovada a realização de laudo de avaliação, impõe-se a devolução simples dos valores.

A nulidade parcial de cláusulas não implica a nulidade do contrato como um todo, inexistindo fundamento para restituição da entrada paga.

A multa prevista no art. 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei no 911/1969 somente incide se houver improcedência da ação de busca e apreensão e alienação antecipada do bem, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cobrança de seguro prestamista vinculado a contrato bancário quando o consumidor não dispõe de liberdade de escolha da seguradora. 2. A tarifa de avaliação do bem é válida apenas se comprovada a efetiva prestação do serviço. 3. A nulidade de cláusulas contratuais não implica nulidade integral do contrato, não havendo devolução da entrada em tais hipóteses. 4. A multa de 50% prevista no art. 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei no 911/1969 exige a concomitância de improcedência da ação de busca e apreensão e alienação antecipada do bem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Eduardo Soares de Moraes e Banco Volkswagen S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão julgou procedente a pretensão, contudo, afastou a cobrança do seguro de proteção e seguro prestamista, bem como a tarifa de avaliação, determinando a restituição na forma simples.

Inconformado, o banco sustenta a
legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem
, com amparo em precedentes do STJ (REsp 1.251.331/RS, 1.255.573/RS, 1.578.553/SP e 1.639.259/SP), conforme permissivo normativo do BACEN, bem como a validade da
contratação do seguro prestamista
, defendendo que a contratação se deu de forma livre e consciente pelo recorrido, sem vício de consentimento, e que os valores foram direcionados à seguradora, parte distinta do banco. Diante disso, requer a
reforma integral da sentença
, com o reconhecimento da validade das cláusulas impugnadas e a improcedência da reconvenção.

De outra banda, recorre o réu formulando pela reforma da sentença para que seja reconhecida a
nulidade integral do contrato de financiamento
, ante a configuração de
venda casada
, por imposição de contratação de seguros e serviços acessórios, à margem do consentimento livre e informado, e sem efetiva prestação do serviço de avaliação, bem como a
devolução da quantia paga a título de entrada
(R$ 20.000,00), devidamente corrigida. Formula, também, pela condenação do banco ao
pagamento de multa de 50% do valor financiado
, nos termos do art. 3o, §6o e §7o, do Decreto-Lei no 911/69, sob alegação de que o bem apreendido já fora alienado a terceiro, bem como na inversão do ônus da sucumbência.

Somente o banco apresentou contrarrazões ao recurso adverso (id. 308535380).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Volkswagen S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Eduardo Soares de Moraes, lastreado em contrato de alienação fiduciária, alegando inadimplência.

Em sede de reconvenção, o réu pretendeu a

declaração de nulidade da cláusula de seguro prestamista e proteção financeira
, com a
devolução dos valores pagos, acrescidos de correção e juros legais
; a
nulidade da tarifa de avaliação do bem
, por ausência de prestação do serviço, e consequente devolução do valor cobrado; a
devolução da quantia paga a título de entrada no valor de R$ 20.000,00
, considerando a resolução do contrato e eventual venda do bem apreendido; a
aplicação da multa de 50% prevista no art. 3o, §§6o e 7o, do Decreto-Lei no 911/69
, em razão da alienação do bem antes da consolidação da propriedade, bem como a condenação do banco
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
nos termos do art. 85 do CPC.

Após o trâmite processual, a d. magistrada a quo julgou procedente a pretensão, afastando a cobrança do seguro de proteção e seguro prestamista, bem como a tarifa de avaliação, determinando a restituição na forma simples.

Ambas as partes recorrem.

Pois bem. Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Adentrando ao mérito dos recurso,
no que se refere à cobrança do seguro, entendo que a MMa. Juíza andou bem ao determinar o afastamento da cobrança.

Digo isso, porque o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto à validade da cobrança, que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(RAC n. 1011135-22.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.12.2020 - negritei)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DE RESSARCIMENTO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO DEMONSTRADO – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.”
(RAC n. 0003079-92.2014.8.11.0008, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.04.2019 - negritei)

Dessa forma, sendo o seguro prestamista feito com seguradora indicada pela própria instituição financeira, o certo é que sua cobrança se mostra ilegal, restando caracterizada a chamada “
venda casada
”,
deixando o banco de trazer aos autos a cópia da apólice em apartado, assinada no mesmo dia do contrato de financiamento,
não havendo meios de considerar a cobrança da tarifa regular, razão pela qual não merece qualquer reforma a sentença neste ponto.

Quanto à cobrança da tarifa de avaliação
, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser válida a cobrança, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
,
ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(REsp n. 1.578.553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 – negritei e grifei)

In casu
, pelo que se denota do pacto firmado entre as partes, observo que há previsão contratual referente ao ressarcimento das despesas com avaliação, contudo, compulsando os documentos arrolados pelo banco, verifico que não logrou demonstrar a prestação de serviço, ao passo que não apresentou o laudo de avaliação do veículo, devendo ser afastada a cobrança
.

Embora reconhecida a nulidade da tarifa de seguro e da tarifa de avaliação,
constatação de abusividade de cláusulas específicas no contrato bancário não acarreta, por si só, a nulidade do contrato como um todo
, salvo nas hipóteses em que se verifica vício que contamine a formação do negócio jurídico em sua essência, o que não se observa na hipótese dos autos, não merecendo prosperar o recurso do réu.

Ainda, nem há falar na devolução do valor da quantia paga a título de entrada, pois não houve resolução contratual.

Por fim, esclareço que nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça para que a multa de 50% do valor originalmente financiado seja aplicada, devem ocorrer duas situações cumulativas: sentença de improcedência da ação de busca e apreensão e alienação antecipada do bem, o que não se verifica no caso dos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025